Tribunal: TJSP
Processo: 2103182-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. Não se verifica no aresto atacado a existência do vício de omissão, contradição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. Não se verifica no aresto atacado a existência do vício de omissão, contradição e/ou obscuridade, tampouco erro material, razão pela qual estes declaratórios são rejeitados. Intuito infringente do julgado. Descabimento, "in casu". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2103182-07.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000246235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2103182-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargada DORALICE MURARI PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2103182-07.2019.8.26.0000/50000
2
3a Vara Cível do Foro Reg. de Nossa Senhora do Ó/SP
Embargante: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO1
Embargada: DORALICE MURARI PINTO2
MM. Juíza de Direito: Dra ANDREA COPPOLA BRIÃO
Voto no 26.216
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO RELAÇÃO DE CONSUMO AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER, CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PARCIAL PROCEDÊNCIA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E/OU
OBSCURIDADE NÃO CONFIGURAÇÃO AUSÊNCIA DE
ERRO MATERIAL. Não se verifica no aresto atacado a existência
do vício de omissão, contradição e/ou obscuridade, tampouco erro
material, razão pela qual estes declaratórios são rejeitados. Intuito
infringente do julgado. Descabimento, “in casu”. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos pela ré, Telecomunicações de São Paulo,3 em agravo de instrumento
tirado de ação de obrigação de fazer e não fazer, cumulada com indenização
por danos morais, contra si ajuizada por Doralice Murari Pinto, e que, julgada
parcialmente procedente, se encontra presentemente na fase de cumprimento de
sentença. Profliga a decisão colegiada (fls. 45/50) que, por unanimidade, deu
provimento ao agravo de instrumento.
1 Ré-prestadora dos serviços.
2 Autora-consumidora.
3 Aual Telefônica Brasil S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2103182-07.2019.8.26.0000/50000
3
Aponta a embargante a ocorrência da
eiva de omissão no aresto, pois não se pronunciou sobre o saldo residual que lhe
é favorável. Reclama que a manifestação apresentada nos termos do art. 525, §
11 do CPC, não é impugnação ao valor homologado, mas sim, ao valor
penhorado (fls. 02/04 do incidente).
É o relatório.
Classificado
de
pandemia
pela
Organização Mundial de Saúde, o assim chamado coronavírus (COVID-19)
afetou, e continua a afetar, a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Em
virtude de sua rápida propagação no meio social, a rotina da justiça brasileira foi
substancialmente alterada, havendo, no âmbito dos Tribunais de Justiça e dos
Tribunais Superiores, a suspensão das sessões presenciais. Consequentemente,
levando-se em conta o primado do princípio da celeridade processual e do
Provimento CSM 2550/2020,4 e considerando-se, ainda, que não cabe, no
presente caso, a apresentação de sustentação oral, o julgamento será realizado
pelo plenário virtual.
Não assiste razão à embargante, uma vez
que inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.
4 Regulamentado pelo Comunicado Conjunto 37/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2103182-07.2019.8.26.0000/50000
4
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de
subsunção no encarte típico do art. 1.022 do CPC, não podem receber o
beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.5
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado”.6
Insubsistente a arguição de que o aresto
padece da eiva de omissão, sob o arrazoado de que não há manifestação sobre
o saldo residual favorável à embargante. Em verdade, ele foi de solar clareza
5 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 6/4/92 - v.u.
6 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 781,
nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2103182-07.2019.8.26.0000/50000
5
quando assentou:
“Cumpre observar que essa nova impugnação se mostra assaz
inoportuna, porquanto geradora de tumulto, afrontando a lógica
processual, para além de criar óbices infundados à realização da
justiça, mormente porque as contas apresentadas atenderam o
comando da sentença cominatória” (fls. 50).
O que se pretende, em verdade, é a
modificação do julgado, o que, todavia, deverá ser buscado pelas vias
adequadas.
Não se pode perder de vista que, à luz
dos cânones da lei processual, o magistrado não é obrigado a responder a todas
as formulações das partes, contanto que esteja fundamentada sua decisão, o que
de fato ocorreu no caso sob análise.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR